Tribunal: TJMT
Processo: 1051610-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051610-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARLENE CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 019.703.491-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS SILVA - CPF: 405.120.118-00 (APELANTE), ANTONIO CARLOS LAURIS DE ALVARENGA - CPF: 959.639.368-53 (APELADO), RONALDO CARLOS PAVAO - CPF: 268.814.518-57 (ADVOGADO), ELIANA BORBA DA SILVA - CPF: 528.259.221-53 (APELADO), JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO - CPF: 883.310.911-91 (APELADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO COM RETIFICAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA TITULARIDADE – DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DE TODOS OS REQUERIDOS – PEDIDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RÉU CITADO – PRECEDENTES DO STJ
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Distribuído o feito e citado um dos requeridos que apresentou defesa, incide o fato gerador do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ainda que a homologação da desistência e a extinção tenha se dado antes da citação de todos os requeridos, uma vez movimentada a máquina judiciária e em atenção ao princípio da causalidade.

2. Destaca-se que, na hipótese, extrai-se da peça defensiva que o requerido citado não deu causa ao ajuizamento da ação, tampouco a ela opôs resistência, de maneira que a sua anuência ao pedido de desistência formulado pela parte autora não pode constituir óbice para a condenação desta ao pagamento dos honorários advocatícios àquele.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DARLENE CORREA DE OLIVEIRA
e
DOUGLAS SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reconhecimento de Domínio com Retificação no Registro de Imóveis da Titularidade no 1051610-83.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
ANTONIO CARLOS LAURIS DE ALVARENGA, ELIANA BORBA DA SILVA, JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO
e
GUSTAVO FARIAS SABER.

O magistrado singular, diante do pedido de desistência da parte autora, julgou o feito extinto, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Por consequência, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2o e 6o do CPC, no entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC. (ID 100470224).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem que o pedido de desistência deu-se ante a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que as partes, em especial os apelantes e os apelados Antônio Carlos Lauris e Eliana Borba (esta sequer citada), resolvido a lide de forma amigável.

Sustentam que desconheciam a existência de procuradora dos apelados Antônio Carlos Lauris Alvarenga e sua ex-esposa Eliana Borba da Silva, e se soubessem teriam procurado a mesma, só sabendo de tais fatos quando o apelado Antônio Carlos apresentou sua contestação, e no decurso do processo foi possível o contato dos apelantes com o referido Apelado e sua procuradora, possibilitando a resolução da lide amistosamente.

Defendem que não há nos autos vencedor ou vencido, existindo acordo entre os apelantes e os apelados Antônio Carlos e Eliana Borba, com a devida regularização da propriedade do imóvel, não sendo justa e legal a condenação dos apelantes em custas processuais e honorários advocatícios.

Argumentam que quando o feito é extinto sem julgamento de mérito, pela perda superveniente do objeto da ação, não se pode falar em vencedor ou vencido. Sendo assim, as custas e a verba honorária devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, ante o princípio da causalidade (§ 10, art. 85, do CPC).

Destacam que houve a triangularização processual apenas em relação a um apelado, sendo que os demais sequer foram citados, tornando ilegal a fixação de honorários em favor destes últimos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja extirpada da sentença a condenação em questão (ID 100470226).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta a condenação dos autores, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais, diante da extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, ou seja, da desistência da ação, homologada antes da citação de todos os réus.

Quanto à matéria, o art. 90, do Novo Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
.

Por sua vez, segundo o § 2o, do art. 82, da norma processual vigente:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 2.o
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
.

Ou seja, a parte vencida arcará com as despesas que o vencedor antecipou e a verba honorária, sendo inequívoco que, se o processo se extingue sem exame de mérito, o vencido é a parte que formulou pedido que não pôde ser examinado, diante da desistência.

No caso, por mais que todos os requeridos não tenham sido citados, certo é que houve a movimentação da máquina judiciária, pois, além do protocolo da inicial, houve a análise do pedido de justiça gratuita feito pela autora, o seu deferimento (ID 100470193), a citação de um dos réus, qual seja, Antônio Carlos Lauris de Alvarenga, que inclusive apresentou contestação (ID 100470207), antes do pedido de desistência.

Nesse sentido, entendo que, embora a desistência seja uma faculdade conferida à parte autora, evidente que, se ela ocorre antes da citação, a parte autora responde pelas custas e despesas processuais, restando excluídos, no caso, da condenação apenas os honorários advocatícios daqueles réus não citados, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, como dito, o réu Antônio Carlos foi citado e apresentou defesa, de modo que se torna viável a condenação dos autores ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que se subordina ao princípio da causalidade.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA DESISTÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO DEPOIS DE PROFERIDA A SENTENÇA QUE INDEFERE LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO EMBARGÁVEL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. [...]. 2. No acórdão embargado, não se verifica nenhum dos erros sanáveis através de embargos declaratórios, pois esta Turma deixou claro que,
segundo a jurisprudência desta Corte
,
se a desistência da ação ocorre antes da citação, a parte autora responde apenas pelas custas e despesas processuais
; se posterior, também responderá pelos honorários advocatícios da parte contrária.
[...].
Se a parte ré houvesse sido citada, então seria cabível a condenação da autora em honorários
, conforme evidenciam os seguintes precedentes: REsp 402.280/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RSTJ, vol. 163, p. 416; REsp 16.869/SP, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, RSTJ, vol. 32, p. 438; REsp 3.408/RO, 4a Turma, Rel. Min. Athos Carneiro, RT, vol. 661, p. 198.
(EDcl na DESIS no REsp 1149398/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 29/11/2010).

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 20, DO CPC. ARTIGO 267, VIII DO CPC. [...]. 3.
Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado
.
Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária
(In, Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, Revista dos Tribunais, artigo 26, página 236). [...]. 5. Precedentes: REsp 858.922/PR, DJ 21.06.2007; AgRg nos EDcl no REsp 641.485/RS, DJ 14.12.2007. 6. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no REsp 866.036/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 14/05/2008).

A propósito, convém colacionar a jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SISTEMA DE PONTUAÇÃO.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
(TJRS - Apelação Cível No 70062254529, Sexta Câmara Cível, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 23/02/2015).

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO E IMPÕE CUSTAS AO AUTOR - APELO - ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO - IMPROVIMENTO - PETIÇÃO CLARA COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA - PEDIDO FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU - ENTREGA CORRETA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REQUERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Não há que se falar em cassar sentença que, tendo em vista pedido claro e urgente de desistência da ação formulado pelo autor antes da citação do réu, apenas entrega a prestação jurisdicional requerida, extinguindo o processo sem julgamento do mérito e
impondo ao autor as custas processuais
. [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0180.13.000226-4/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2013, publicação da súmula em 13/12/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO
. DESNECESSÁRIA A CONCORDÂNCIA DOS RÉUS.
EVENTUAIS CUSTAS REMANESCENTES DEVERÃO SER SUPORTADAS PELA PARTE AUTORA
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

(TJRS – Agravo de Instrumento No 70053988234, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 15/05/2014).

Logo, distribuído o feito e citado um dos requeridos que apresentou defesa, incide o fato gerador do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ainda que a homologação da desistência e a extinção tenha se dado antes da citação de todos os requeridos, uma vez movimentada a máquina judiciária e em atenção ao princípio da causalidade.

Destaca-se que, na hipótese, extrai-se da peça defensiva (ID 100470207) que o requerido Antônio Carlos Lauris de Alvarenga não deu causa ao ajuizamento da ação, tampouco a ela opôs resistência, de maneira que a sua anuência ao pedido de desistência formulado pela parte autora não pode constituir óbice para a condenação desta ao pagamento dos honorários advocatícios àquele.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL –
EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE DA PARTE INADIMPLENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o princípio da causalidade, em caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente à propositura da ação, a parte que deu causa à instauração do processo – qual seja, o contratante que estava confessadamente inadimplente ao tempo do ajuizamento da ação e que, contrariando cláusula contratual, não restituiu o equipamento locado, suportará o encargo do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
.
(TJMT - N.U 1011156-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA No 543 DO STJ – RESERVA DE 20% DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CONTRATO QUE ATENDE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – SENTENÇA MODIFICADA NESTES PONTOS – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA DEMANDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
. A empresa demandada deu causa à propositura da ação, uma vez que não impugnou em sua defesa a alegada negativa de devolução dos valores sustentada na petição inicial e, de consequência, deve assumir o ônus sucumbencial, pela movimentação injustificada da máquina judiciária.
(TJMT - N.U 1006593-12.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA PREVISTA NA LEI N. 13.254/2016. POSTERIOR EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 753/2016. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. [...]. II -
Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade, caso em que a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento
. [...]. VI -
Assim, a perda do objeto da demanda pela superveniência de ato normativo de iniciativa do Poder Executivo não afasta, no caso, a condenação nos ônus da sucumbência
. A propósito: AgInt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019; REsp 1.777.160/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 1o/3/2019; REsp n. 614.254/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 1o/6/2004, DJ 13/9/2004, p. 178; REsp n. 764.519/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 23.11.2006; REsp n. 238.093/PR, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 6.9.2004; REsp n. 98.742/SP, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/4/1997, DJ 23/6/1997, p. 29083. VII - Portanto, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial. VIII - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1825839/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, resta evidenciado que a autora/apelante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a sentença vergastada, razão pela qual merece ser ela mantida.

Pelo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se a suspensividade de execução, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021